Tribunal: TCU
Processo: 042.905/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que teve como objeto executar todas as atividades inerentes à execução de obras e serviços de engenharia referentes a construção de ESCOLA 06 SALAS - PROJETO FNDE COMUNIDADE BACURITUBA - ESCOLA LUDOVICO HERMóGENES RODRIGUES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Sergio Murilo dos Santos Guimaraes, em razão da omissão no dever de prestar contas das despesas realizadas por meio do Termo de Compromisso 17530/2013, firmado entre o FNDE e o Município de Muaná/PA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Sergio Murilo dos Santos Guimarães e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 20/2/2014 204.373,89 Débito 25/12/2018 382,62 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Sergio Murilo dos Santos Guimaraes a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.4. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável.